Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETICAO DE INDEBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência dos pedidos – Recurso da autora – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais caracterizados – Não incidência da súmula 385 do STJ – Inexistência de anotações anteriores legítimas - Caso concreto em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETICAO DE INDEBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência dos pedidos – Recurso da autora – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais caracterizados – Não incidência da súmula 385 do STJ – Inexistência de anotações anteriores legítimas - Caso concreto em que houve inscrições posteriores - Valor da indenização fixado em R$ 15.000,00, com incidência de juros a partir da data da negativação indevida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação do julgado (Súmula 362 do STJ) – Verba honorária de 15% do valor atualizado da condenação – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004942-54.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EXPEDITA LUIZA COSTA OPARA SOLOMON (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FLÁVIO CUNHA
DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-54.2020.8.26.0100 -Voto no 28.114
2
VOTO No:
28114
APELAÇÃO:
1004942-54.2020.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE.:
EXPEDITA LUIZA COSTA OPARA SOLOMON (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.:
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - PERNAMBUCANAS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO
CONTRATUAL
COM
REPETICAO
DE
INDEBITO
E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial procedência dos
pedidos Recurso da autora Inscrição indevida do nome da
autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito Danos
morais caracterizados Não incidência da súmula 385 do STJ
Inexistência de anotações anteriores legítimas - Caso concreto em
que houve inscrições posteriores - Valor da indenização fixado em
R$ 15.000,00, com incidência de juros a partir da data da
negativação indevida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a
partir da publicação do julgado (Súmula 362 do STJ) Verba
honorária de 15% do valor atualizado da condenação

RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 161/164, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 24.08.2020, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para o fim de declarar inexigível o débito cobrado pela ré perante à autora, descrito
na petição inicial. O magistrado com fulcro no art. 85, §8o, do Código de Processo
Civil, fixou os honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data da publicação desta
sentença até a data do efetivo pagamento. A autora sucumbiu de 50%, e a ré, de 50%.
Nesse passo, condenou a autora ao pagamento de metade (50%) das custas e
despesas processuais devidas, bem como metade (50%) do montante acima fixado a
título de honorários ao advogado da ré. Entretanto, suspendo a exigibilidade da
cobrança em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita;
ressalvada a demonstração, dentro do prazo legal, da hipótese expressamente prevista
no art. 98, §3o, do CPC. Condenou a ré ao pagamento de metade (50%) das custas e
despesas processuais devidas, bem como metade (50%) do montante acima fixado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-54.2020.8.26.0100 -Voto no 28.114
3
título de honorários ao advogado da autora.
Apelou a autora, a fls. 166/174, insistindo na procedência do
pedido de indenização por danos morais, afirmando que não há razões justificáveis
para que se aplique ao presente caso a súmula 385 do STJ, isto porque esta sumula
se refere a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor
de cadastro de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, isento de preparo, por ser a parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e foi respondido (fls. 177/183)
É o relatório.
2.- A sentença declarou inexigível o débito. Contudo entendeu
o magistrado que a cobrança indevida consiste em mero aborrecimento que não
enseja indenização por dano moral. Entendeu que era o caso de aplicação da Súmula
385 do STJ, destacando que a autora era e continuou sendo vista como mau
pagadora, uma vez que registra diversos apontamentos.
A autora, ora apelante, procura demonstrar que os termos da
Súmula 385 do STJ não se aplicam ao caso concreto.
É cediço que a inscrição indevida no cadastro de
inadimplentes enseja a indenização por dano moral, em razão do constrangimento
decorrente das restrições. Tal dano é presumido, ou seja, independe de prova do
abalo sofrido, sendo denominado “in re ipsa”.
Acrescente-se que a restrição creditícia indevida, capaz de
ensejar dano moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não
suportava, por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava pelo
constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes. Nesse
passo, no caso em exame, os documentos de fls. 132/133 demonstram que a autora
não possuía, em data anterior, outros apontamentos que não os discutidos nestes
autos, isso porque, pode-se observar que eles, já tinham sido excluídos em
09.02.2018 e 28.06.2018.
Vale destacar que as demais negativações de fls. 132/133 são
posteriores. Dessa forma, impõe-se o afastamento da incidência da Súmula 385, do
E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-54.2020.8.26.0100 -Voto no 28.114
4
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO DA RÉ - Ação ordinária cumulada com pedido
indenizatório - Inserção nos órgãos de proteção ao crédito - Pedidos
iniciais acolhidos para declarar a inexistência do débito impugnado,
bem como, condenar o réu no pagamento de danos morais, arbitrados
em R$10.000,00 - Pleito de reforma - Possibilidade em parte -
Ausência de prova apta a demonstrar a existência e autenticidade do
débito impugnado - Restrição creditícia indevida - Ilícito configurado -
Inexistência de anotações anteriores - Inscrições posteriores

Afastamento da incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça - Dano moral configurado - Indenização reduzida para
R$5.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, sopesada a existência de restrições posteriores -
Recurso parcialmente provido. RECURSO “ADESIVO” DO AUTOR
-
Pretensão
quanto à majoração da verba indenizatória

Impossibilidade - Valor reduzido - Recurso improvido. Deram
parcialmente provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao
recurso do autor.”1
Sendo assim, não incide na espécie a Súmula 385 do STJ,
diante da ausência de outras inscrições legítimas preexistentes em nome da autora.
Consigne-se, por oportuno, que em tais casos já se presume o
dano apenas pela manutenção indevida, sendo desnecessária qualquer outra prova
concreta de sua ocorrência.
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
Majoração do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba
ressarcitória fixada com moderação. I
A indenização por
dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela
vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros membros
da sociedade a cometerem atos dessa natureza.” 2
1 Apelação Cível no 1004947-13.2018.8.26.0176, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 04.09.2019.
2 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-54.2020.8.26.0100 -Voto no 28.114
5
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de quem a paga.
No caso em exame, sopesando os fatos narrados e em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tendo em vista a
reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela parte autora, bem como a capacidade econômica do requerido
causador do dano, mostra-se razoável fixar a indenização no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Em se tratando de dano moral oriundo de responsabilidade
extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso, ou seja, a data da
negativação indevida, a teor da Súmula 54 do STJ, in verbis:
“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
A correção monetária sobre o valor ora arbitrado a título de
indenização por danos morais incidirá a partir da publicação do presente julgado, nos
termos da Súmula 362 do STJ, a saber:
“Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
Diante da sucumbência da ré, deverá ela arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, que remunera
satisfatoriamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.
Merece, portanto, a sentença ser parcialmente reformada para
acolher o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da
publicação do presente acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a data da negativação indevida. Em razão da sucumbência, responderá
a ré pelas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes
fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-54.2020.8.26.0100 -Voto no 28.114
6
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator